Tribunal: TJSP
Processo: 2142396-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva prevista na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, bem como por conta da pandemia do Covid-19. Impossibilidade. Descumprimento de medidas protetivas impostas em seu desfavor. Necessidade de resguardo da ordem pública

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva prevista na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, bem como por conta da pandemia do Covid-19. Impossibilidade. Descumprimento de medidas protetivas impostas em seu desfavor. Necessidade de resguardo da ordem pública e da incolumidade da vítima. Paciente reincidente. Presentes tantos os requisitos elencados no art. 312, quanto no art. 313, inciso III, do CPP. Com relação ao Coronavírus, não há comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142396-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE
NASCIMENTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142396-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.774
2
HABEAS CORPUS No: 2142396-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ANDRÉ NASCIMENTO DE ALMEIDA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Capital - DIPO
Voto no: 11.774
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Lesão corporal, ameaça e
descumprimento de medida protetiva prevista na Lei 11.340/06
(Lei Maria da Penha). Pleito de concessão de liberdade provisória,
por entender desnecessário o cárcere cautelar, bem como por conta
da pandemia do Covid-19. Impossibilidade. Descumprimento de
medidas protetivas impostas em seu desfavor. Necessidade de
resguardo da ordem pública e da incolumidade da vítima. Paciente
reincidente. Presentes tantos os requisitos elencados no art. 312,
quanto no art. 313, inciso III, do CPP. Com relação ao
Coronavírus, não há comprovação de que o paciente faça parte do
grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio
em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em
caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em
risco
mediante
a
soltura
indiscriminada
de
presos.
Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ANDRÉ
NASCIMENTO DE ALMEIDA, pleiteando a revogação da prisão preventiva com a
concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, almeja a liberdade com a
fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação da
ordem.
A impetrante argumenta que não estão presentes os
requisitos para decretação da prisão preventiva, uma vez que há ausência de
fundamentação idônea, o que indica a desproporcionalidade da custódia cautelar,
apenas pelo fato de ser o paciente reincidente, sobretudo, em face da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142396-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.774
3
da COVID-19. Por fim, salienta que o paciente fará jus ao acordo de não
persecução penal e que, em caso de eventual condenação, poderá ser agraciado
com regime mais brando do que o fechado, tornando a prisão preventiva
desproporcional.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, bate-se pela confirmação
da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 115/118).
As informações foram prestadas às fls. 122/127.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (130/141).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante no dia 08 de junho de 2020,
pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, c.c. o art. 14, inciso II, e
147, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, tendo sido convertida
a prisão em flagrante em preventiva (fls. 63/66).
Consta da denúncia que, no dia 03 de junho de 2020, por
volta das 22hs00, na Rua Carnac, n.o 1000, Grajaú, na cidade e Comarca da
Capital, ANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006, tentou
ofender a integridade corporal de sua companheira Lucia Silva e Silva, somente
não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima
descritas ANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006,
ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a sua
companheira Lucia Silva e Silva, deixando-a temerosa por sua vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142396-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.774
4
É dos autos que Lucia e ANDRE convivem em união estável
há oito anos, têm dois filhos do relacionamento, sendo que os filhos da vítima, de
casamento anterior, residem com o casal. Há informações de que o paciente
consome bebidas alcóolicas em excesso, o que causa conflitos na residência.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o acusado chegou
embriagado à residência do casal e passou a ofender a vítima com palavras de
baixo calão, chamando-a de “miserável, vagabunda, puta, vaca”, entre outras.
Em seguida, retirou as bocas de ferro do fogão e arremessou
contra ela que, felizmente, conseguiu desviar-se. Em seguida, ANDRE muniu-se de
uma faca e disse para a companheira que iria matá-la, exigindo que ela saísse da
residência. No dia seguinte aos fatos aqui tratados, a vítima registrou ocorrência
policial e pediu que o companheiro saísse da casa. Contudo, durante a madrugada
do dia 08 de junho de 2020, ele voltou ao local e tentou pular a janela para entrar,
momento em que a mãe dele e alguns vizinhos o impediram e acionaram a Guarda
Municipal.
Anote-se que os autos aguardam a realização de audiência
de instrução, debates e julgamento por videoconferência designada para o dia
02/09/2020 (fls. 183/184).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente não se
intimidou com as medidas protetivas que lhe foram impostas, voltando a
importunar a vítima, em atitude que denota total desprezo e desrespeito tanto
com relação à sua ex-companheira quanto com relação ao Poder Judiciário.
Desse modo, a soltura do paciente, nesse estágio,
certamente contribuirá para reforçar a falsa ideia de que poderá desrespeitar
determinações judiciais sem sofrer as respectivas consequências por seus atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142396-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.774
5
Assim, a decisão encontra amparo nos artigos 312 e 313,
inciso III, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios de
autoria e materialidade, recomendando-se a aplicação do cárcere cautelar como
meio de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
garantia de aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva necessária, ainda,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor
da vítima.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social e colocar em risco a vida da vítima.
Anote-se que o paciente já responde a processo criminal por
lesão corporal praticada contra a vítima, o qual se encontra suspenso nos termos
do art. 366 do Código de Processo Penal, não bastasse isso, o paciente é
reincidente.
Por outro lado, evidentemente, não se olvida o cenário
excepcional vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19, sendo
importante frisar, que o Poder Público já vem tomando diversas medidas a seu
alcance para impedir ou ao menos minimizar o impacto da pandemia no sistema
carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria Interministerial no 7 de 18 de
março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de São Paulo, da suspensão
temporária de vistas aos presos adotada pela Secretaria de Administração
Penitenciária.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142396-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.774
6
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Absolutamente inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se insuficientes
ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento, mostrando-
se inadequadas em face da periculosidade do paciente.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado
Assim, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR